Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723463-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, em prazo não superior a 10 (dez) dias: CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS, CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) e CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da parte autora”, sob pena de multa diária, sem prejuízo do sequestro de verba pública. O autor/agravante (5 anos de idade) alega, em síntese, que: 1) seus pedidos de consulta estão em lista de espera do Sistema de Regulação (SISREGIII), respectivamente, desde 15/07/2023, 20/04/2023 e 15/02/2013, todos na classificação de risco Amarelo/Urgência; 2) necessita das consultas para investigação e conclusão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista; 3) aguarda há mais de 318 dias pela consulta em oftalmologia, 404 dias pela consulta com profissionais de nível superior na atenção especializada e 468 dias pela consulta em neurologia pediátrica; 4) conforme relatório médico, “necessita com urgência da CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA para laudo médico devido necessidade de garantia de direitos na escola, BPC, passe-livre, etc. O autismo quando não devidamente tratado causa atrasos de desenvolvimentos progressivos. Paciente possui sofrimento psíquico severo, bem como incapacidade produtiva severa”; 5) a demora no atendimento gera perigo de danos irreversíveis e irreparáveis à sua saúde, risco de agravamento do seu quadro geral e de sua qualidade de vida, além da possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento que se faz necessário. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que “forneça ao agravante, imediatamente, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – 0 A 15 ANOS, CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) e CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA”. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o agravante aguarda há mais de 300 dias pelas consultas de que necessita, o que contraria o Enunciado 93/CNJ sobre Direito da Saúde, in verbis: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Por sua vez, ao contrário do que constou do parecer do Ministério Público, o relatório médico indica urgência na realização dessas consultas, ao consignar que a não realização das providências no prazo máximo de 30 dias compromete, de forma permanente e severa, a capacidade comunicativa e cognitiva do agravante, atendendo ao Enunciado 51/CNJ sobre Direito da Saúde, que assim dispõe: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Sendo assim, ainda que conste também do parecer do Ministério Público que a tramitação dos processos relacionados à matéria de saúde venha sendo bastante célere, a situação excepcional ora apresentada impõe o deferimento da medida requerida. No mesmo sentido: “(...) 1. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer assistência médica aos cidadãos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional. 2. Como forma de equacionar os atendimentos, o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 1.559/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS e que tem por objetivo principal a ordenação e a qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde. O Enunciado n. 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de consultas e exames quando for superior a 100 (cem) dias. 3. Na hipótese, o apelante possui dois anos de idade e diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento (CID: F84), necessitando de consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), com pedido de inserção no sistema SISREG, na data de 14/4/2023 e classificado, pelos próprios profissionais do serviço de regulação da Secretaria de Saúde do DF, com prioridade de risco urgente (amarela). 4. Não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de consultas médicas na rede pública. Todavia, em casos urgentes, como o dos autos, o atendimento deve ser imediato, o que não implica em afronta ao princípio da isonomia, ante a ponderação dos direitos envolvidos, dando-se, assim, prevalência ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. (...)” (Acórdão 1842597, 07063823920238070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando todas as consequências listadas no relatório médico apresentado, caso não seja iniciado o tratamento de que o agravante necessita no prazo de 30 dias. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça ao agravante consulta em oftalmologia e neurologia pediátricas, e outras especialidades solicitadas por esses profissionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator